Tribunal: TJBA
Processo: 8005521-58.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005521-58.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: CASSIA MARY SOUZA PRAZERES

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, CAMILA OLIVEIRA DIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, em razão de cobrança excessiva.

2. É cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, diante da má prestação do serviço, configurada pela cobrança indevida de valores exorbitantes decorrente de falha no cadastro do imóvel e erro na medição do consumo. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, impõe o dever de reparar os prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

3. Mantém-se o valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), por ser compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a conduta da ré e as condições econômicas das partes.

4. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005521-58.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada CASSIA MARY SOUZA PRAZERES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .